Tribunal: TJMT
Processo: 0048699-91.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048699-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA AUTORA E JULGOU PREJUDICADO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA -
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO.

1. “Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal.

3
. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
0048699-91.2015.8.11.0041
que julgou procedentes em parte
os pedidos dirimidos na inicial, para determinar a redução do
quantum
da multa aplicada ao autor, valor a ser cobrado de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta em seu apelo que
os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexistiu nos autos.

Aduz que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Relata que não merece acolhida a alegação de desproporcionalidade da multa aplicada, eis que a imputação foi correta, porquanto realizada nos estritos termos da legislação regente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para manter o valor da multa arbitrado pelo Procon.

Contrarrazões apresentada pela parte apelada requerendo o desprovimento do recurso - id. 95720049 -.

A parte apelante SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA sustenta em seu recurso que
jamais existiu relação de consumo entre a recorrente e quaisquer das senhoras existentes no processo administrativo aberto no recorrido, de modo que não poderia em hipótese alguma ser penalizada.

Afirma que que o Procon/MT violou a regra consagrada no §2.º do art. 33 do Decreto 2.181/97, já que nunca poderia ter aplicado uma multa se não existia relação de consumo entre os envolvidos.

Relata que reembolsou a sra. DIVA OURIVES tão somente o que tinha respaldo na Lei 6.194/74, de modo que inconcebível a multa aplicada em seu desfavor pelo recorrido, que sequer teria legitimidade para avaliar ou não a conduta da seguradora no caso, uma vez que não existe relação de consumo entre beneficiários e a seguradora, reiterando-se que tal seguro decorre de uma norma federal e não de um contrato entre partes.

Aduz que se não for este o entendimento desse c. Tribunal, o que se cogita apenas em respeito a eventualidade, que seja provido o recurso para reformar a sentença no que se refere ao valor da multa aplicada, devendo ela ser proporcional ao objeto de discussão nos autos do processo administrativo, ou seja, R$ 2.700,00.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentada pela parte apelada requerendo o desprovimento do recurso - id. 95720050 -.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de
recursos de apelações cíveis interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
0048699-91.2015.8.11.0041
que julgou procedentes em parte
os pedidos dirimidos na inicial, para determinar a redução do
quantum
da multa aplicada ao autor, valor a ser cobrado de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ajuizou em
15/10/2015

a Ação Anulatória de Ato Administrativo
nº
0048699-91.2015.8.11.0041
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o ato administrativo de imposição de multa, em decorrência do Processo Administrativo F.A. 0110-012.054-0
,
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na espécie, o cerne da controvérsia reside sobre a nulidade do processo administrativo, bem como ao valor fixado da multa.

Ab initio,
insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito,
a parte apelante
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

aduz que não há como consignar que o processo administrativo teve seu regular processamento, uma vez que não existe relação de consumo entre beneficiários e a seguradora, reiterando-se que tal seguro decorre de uma norma federal e não de um contrato entre partes.

Em consulta minuciosa aos autos do processo administrativo,
verifica-se que
foi aberto no Procon Estadual pela Sra. Rosangela Ourives Oliveira uma reclamação em desfavor da ITAÚ SEGUROS S.A. e contra a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., onde reivindicava o pagamento de despesas médicas suportadas para seu tratamento, mais precisamente a quantia de R$ 2.700,00, derivadas de um acidente automobilístico ocorrido em 22.02.2010.

A ora recorrente foi inserida no polo passivo da reclamação por ser a responsável pela gestão do seguro DPVAT em todo o Brasil, tendo assim suposta responsabilidade pelo reembolso das ditas despesas.

Com efeito, o seguro Dpvat não tem por lastro uma relação jurídica contratual estabelecida entre a proprietária do veículo que sofreu o acidente, pois trata-se de um seguro obrigatório por força de lei, que tem por
finalidade contemporizar os danos advindos da circulação de veículos automotores.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTENO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIABILIDADE
DE
MANEJO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE

AÇÃO COLETIVA RELATIVA DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 83/STJ. EQUÍVOCO NA PREMISSA DE QUE A RELAÇÃO JURIDICA SERIA REGIDA PELO CDC.
EXCLUSÃO QUE NÃO AFASTA O DEVER REPARATÓRIO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA
DE
DANO E
DE
VALOR DA INDENIZAÇÃO FUNDADO NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIO E EM TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INDENIZAÇÃO ESTIPULADA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SÚMULA 7/STJ. CARÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal
de
Justiça, em recurso especial, o exame
de
eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim
de
prequestionamento, sob pena
de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1.763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022).
2. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento
de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
3. O Ministério Público tem legitimidade ativa para a propositura
de
ação civil pública objetivando a defesa
de
direitos individuais homogêneos, mormente se evidenciada a relevância social em sua proteção. Logo, esse ponto do aresto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ.
4, O acórdão afastou a alegação
de
cerceamento
de
defesa, aduzindo que as provas constantes nos autos seriam suficientes para a tomada da conclusão adotada. Óbice da Súmula 7/STJ.
5. Embora não seja caso
de
aplicação do Código
de
Defesa do Consumidor, a segunda instância demonstra a existência
de
desrespeito, pela insurgente,
de
normativos que deveria seguir, razão por que teria ocorrido ato ilícito indenizável, objeto
de
reparação, a qual foi estipulada em patamar adequado e proporcional.
Igualmente estabeleceu o aresto a ausência
de
prescrição.
Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
6. As questões acerca da necessidade
de
encaminhamento dos autos à Justiça Federal e da viabilidade
de
apreciação da denunciação da lide não foram apreciadas na segunda instância, carecendo do devido prequestionamento. Esse quadro atrai o teor da Súmula 211/STJ.
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1958726/GO, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 06/06/2022, DJe de 08/06/2022.).

Nesse sentido, não há de se falar em
violação ao Direito do Consumidor por parte do apelante, pois não existe relação de consumo entre as partes.

Cumpre ressaltar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos,
salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

Partindo dessas premissas o processo administrativo deve ser anulado em relação a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, tendo em vista não haver relação de consumo entre as partes, sendo a apelante parte ilegítima para figurar no processo.

Desse modo merece provimento o recurso da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

Quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso este resta prejudicado diante do provimento do recurso da seguradora.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recuso da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, o que faço
para anular o processo administrativo F.A. 0110-012.054-0 do Procon.
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2º e §3º do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023